Tribunal: STF
Processo: HC 271532
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E LASTRO EXCLUSIVO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICIADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial  nº 2.191.774/PR.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, além de 718 dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação. 

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial, entendeu que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula nº 7/STJ, razão pela qual manteve o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas. Na mesma oportunidade, a Corte Superior reconheceu parcialmente a ilegalidade na dosimetria da pena, procedendo ao redimensionamento da reprimenda em 7 anos, 1  mês e 10  dias de reclusão, além de 1 ano e 2 meses de detenção e 654 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Seguiu-se o citado agravo regimental, que resultou no ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a persecução penal teve origem em busca e apreensão domiciliar fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias de verificação e sem a instauração de procedimento investigatório formal. Aduz, ainda, que a decisão judicial que autorizou a medida invasiva seria desprovida de fundamentação idônea, tendo sido proferida de forma manuscrita, sem análise concreta dos requisitos legais, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal. Argumenta que tais vícios contaminariam toda a cadeia probatória, impondo o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e das delas derivadas, com a consequente nulidade do processo penal e absolvição do paciente. 

6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, a fim de impedir a expedição de mandado de prisão, e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade da busca e apreensão, das provas derivadas e, por conseguinte, de todo o processo penal. 

7. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 01/04/2026, com a baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem (ARE 1.593.128/PR).

É o relatório. 

Decido. 

8. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas acerca dos crimes imputados ao paciente. Eventual superação desse entendimento, sobre tudo para verificar a existência de prova apta a justificar a condenação,   demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Ademais, o Tribunal de Justiça afastou as alegações de nulidade  decorrente do mandado de busca e apreensão, considerando a preclusão da matéria, por não ter sido arguida oportunamente. Eis os fundamentos lançados:

“Preliminarmente, sem razão à Defesa ao alegar ausência de preclusão relativa à arguição de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão. Isso porque, como esclarecido na origem, a referida decisão foi proferida em 18/02/2020 (mov. 73.1), todavia, foi somente em 23/10/2023 que a Defesa apresentou a insurgência. Neste ínterim, houve diversas oportunidades de manifestação no feito, porém a nulidade foi aventada apenas em sede de alegações finais, passados quase quatro anos desde a juntada do decisum no caderno processual. 
Logo, não há outra conclusão senão o reconhecimento da preclusão da pretensão defensiva. 
Assim decidiu o juízo sentenciante: 
“[...] a decisão questionada foi juntada aos autos em 18/01/2020. Posteriormente, o acusado foi citado, tendo apresentado reposta à acusação em 20/02/2020, não sendo alegada quaisquer questões preliminares e sendo requerido o prosseguimento do feito. Assim a ação penal prosseguiu e durante todo esse tempo o réu quedou-se inerte quanto a nulidade pleiteada, de modo que tal pedido poderia ter sido pleiteado, antes mesmo da realização da primeira audiência, tendo em vista que já havia sido citado. Dito isto, conclui-se que a alegada nulidade deveria ter sido indicada pela defesa na primeira oportunidade, por meio do recurso cabível, porém, manteve-se inerte, apenas suscitando-a 04 (quatro) anos depois. [...] não tendo o acusado arguido o pleito em momento oportuno, tal pedido encontra-se abarcado pela preclusão.” (e-doc. 11; grifos nossos). 

13. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, destacando que “embora o recorrente tenha se manifestado nos autos em diversas ocasiões, deixou para arguir a suposta nulidade após o transcurso de 4 anos, por ocasião da apresentação das alegações finais, razão pela qual a pretensão foi atingida pela preclusão, tendo em vista a caracterização do fenômeno denominado de nulidade de bolso ou algibeira.” (e-doc. 11, grifos nossos). 

14. Diante do exposto, não se verifica qualquer situação de constrangimento ilegal, uma vez que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal a quo não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”
(HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).

15. Com efeito, assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais [,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011). Do contrário, como assentado pelo Tribunal de origem, ter-se-ia como válida a chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável.

16. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”
(HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator